Tribunal: TJSP
Processo: 2280534-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. Decisão agravada que autorizou o levantamento parcial de valores depositados pelos autores para custeio das despesas atribuídas ao réu, relacionadas à regularização registral da fração ideal do imóvel alienado. Agravantes buscam estender a responsabilidade do réu para outras despesas cartorárias e taxas adicionais, como as do protocolo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. Decisão agravada que autorizou o levantamento parcial de valores depositados pelos autores para custeio das despesas atribuídas ao réu, relacionadas à regularização registral da fração ideal do imóvel alienado. Agravantes buscam estender a responsabilidade do réu para outras despesas cartorárias e taxas adicionais, como as do protocolo de retificação e desdobro de área, argumentando que tais custos também estariam abarcados pelo julgado transitado. Embora a sentença original não tivesse enfrentado a matéria, a decisão que acolheu embargos de declaração incluiu o direito ao ressarcimento das despesas cartorárias e de registro de transferência de propriedade. Parcial provimento para suspender o levantamento do saldo até a fixação de prazo adequado pelo juízo de origem, visando garantir o cumprimento efetivo da obrigação. Recurso parcialmente provido.